Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, bem como sobre o pedido de sobrestamento do feito em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.264). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601